Tribunal: STF
Processo: ARE 1571814
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL SUSCITADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES  
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA  
DA SÚMULA N. 284 DESTE  
SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “Direito Processual Civil. Constitucional. Cumprimento de sentença coletiva. Ação rescisória. Suspensão. Impossibilidade. Inexigibilidade da obrigação. Recurso desprovido. 



    I. Caso em Exame 



    1. Agravo de instrumento impugnando decisão que, no cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento de sentença deve ser suspenso em razão do ajuizamento de ação rescisória objetivando desconstituir o título judicial e se a obrigação é inexigível. 



    III. Razões de decidir 



    3. A suspensão do cumprimento de sentença em razão do ajuizamento de ação rescisória somente seria possível se concedida tutela provisória, o que não ocorreu no caso em apreço, conforme se infere do art. 969 do CPC. 



    4. A inexigibilidade da obrigação pode ser arguida pela Fazenda Pública quando a obrigação reconhecida no título executivo esteja fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal, em decisão proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda, inaplicável ao caso em apreço (CPC, art. 535, III, §§5º e 7º). 



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Recurso desprovido. 



    5.1 Tese de julgamento: ‘1. A suspensão do cumprimento de sentença não se justifica, vez que não concedida tutela de urgência. 2. Em razão da inexistência de decisão considerando inconstitucional a obrigação reconhecida no título, afasta-se a aplicação do art. 535, III, §§5º e 7º, do CPC’” (fls. 1-2, doc. 9).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 13).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 3º e 5º do art. 100, os incs. I e II do § 1º do art. 169 da Constituição da República e o art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, bem assim o decidido nos Temas 28 e 864 da repercussão geral.



    Explica que, “na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, contra decisão que, no cumprimento de sentença coletiva, rejeitou a alegação de excesso de execução deduzida em impugnação, e manteve a atualização da dívida pelo IPCA-E até 8/12/2021 e pela taxa SELIC a partir de dezembro 9/12//2021” (fl. 5, doc. 15).



    Assevera ser necessário “o sobrestamento do feito para que aguarde o julgamento do Tema 1.349-RG e da ADI nº 7.435/RS” (fl. 6, doc. 15).



    Argumenta que “a forma de correção prevista no art. 3º da EC nº 113/2021 é aplicável a partir do início de vigência de tal norma, incidindo imediatamente nos processos judiciais pendentes, como afirmado pelo STF ao apreciar o Tema nº 435 da Repercussão Geral, relativo aos juros de mora”, e que “a correção monetária e os juros de mora são questões de ordem pública, motivo pelo qual devem ser apreciadas, até mesmo de ofício, pelo órgão julgador” (fl. 8, e-doc. 15).



    No que se refere à alegada afronta aos §§ 3º e 5º do art. 100 da Constituição da República, sustenta que o acórdão recorrido teria ignorado “que é cabível tão somente a expedição e, por conseguinte, dos valores incontroversos, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor, consoante se depreende da tese fixada por ocasião do julgamento do Tema 28-RG” (fl. 11, e-doc. 15).



    Ressalta que “a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária. Do contrário, há risco de grave lesão à economia pública, consistente no pagamento de quantias indevidas e de caráter alimentar, de difícil e custosa restituição. Assim, revela-se prematura a expedição dos requisitórios de pagamento” (fl. 14, e-doc. 15).



    Assinala, em relação à contrariedade ao decidido no Tema 864 da repercussão geral, que “no acórdão ora recorrido a questão foi decidida unicamente com base no anterior enfrentamento em ação coletiva, sem ter sido sequer afastada a tese do DF de que a inexigibilidade da obrigação imposta no título executivo judicial se deu à luz do Tema 864-RG, tal como demonstrado” (fl. 19, e-doc. 15).



    Pede “o provimento deste recurso para extinguir o cumprimento de sentença, com o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação”, e “que seja fixada de forma expressa a correção simples pela SELIC, a contar da EC 113/2021” (fls. 19-20, e-doc. 15).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal (e-doc. 19).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, sustenta o agravante que, “no presente caso, apesar de não ter sido feita menção expressa acerca dos dispositivos indicados como violados, foi emitido juízo de valor a respeito Da interpretação integral do acórdão isso é fica perceptível, uma vez que se discutiu a necessidade de suspensão do processo e as matérias suscitadas em impugnação ao cumprimento de sentença, especialmente a respeito da necessidade de trânsito em julgado para liberação dos valores e da inexigibilidade da obrigação, em razão da coisa julgada inconstitucional” (fl. 5, e-doc. 21).



    Reitera as razões do recurso extraordinário e pede o “conhecimento e provimento deste agravo e, na sequência, provimento do RE interposto” (fl. 19, e-doc. 21).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Como afirmado na decisão agravada, o recurso interposto carece do necessário prequestionamento.



    Os temas constitucionais suscitados no recurso extraordinário não foram objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter havido, no momento processual adequado, o prequestionamento dos dispositivos constitucionais supostamente contrariados. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS  
DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.144.189-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 3.12.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DA CONTA E A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.533.035-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.4.2025).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito processual civil. Ação coletiva. Sindicato. Execução individual. Dispositivo constitucional sem o devido prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356 do STF. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O Tribunal de Origem, amparado exclusivamente em norma do Código de Defesa do Consumidor, manteve a decisão do Juízo de Piso em que esse determinou que a execução do julgado fosse feita de forma individual, sujeita à livre distribuição. 3. Para divergir da conclusão a que chegou a Corte de Origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário. 4. Agravo regimental não provido. 5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE n. 1.293.575-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.10.2025).



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Tombamento. Reparação. Alegada violação ao princípio da separação dos poderes. Ausência de prequestionamento. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de parcial procedência dos pedidos. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Os artigo 2º da Constituição Federal apontado como violado carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.558.443-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 30.9.2025).



    7. Ademais, ainda que se pudesse superar o óbice apontado,  
verifica-se que o agravante traz, em seu recurso, matéria diversa da tratada no acórdão recorrido, não impugnando, de forma específica, o assentado pelo Tribunal de origem: “a suspensão do cumprimento de sentença em razão do ajuizamento de ação rescisória somente seria possível se concedida tutela provisória, o que não ocorreu na hipótese vertente, conforme se infere do art. 969 do CPC. Dessa forma, não se verifica equívocos na decisão ora impugnada a justificar a reforma” (fl. 8, e-doc. 9). 



    Os argumentos trazidos no recurso extraordinário não constam do acórdão impugnado, o que impede a exata compreensão da controvérsia. Incide na espécie vertente a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE JUROS E INCLUSÃO DE SALÁRIO-FAMÍLIA EM BASE DE CÁLCULO. TEMA 543 DA REPERCUSSÃO GERAL NÃO APLICÁVEL: MATÉRIA PRECLUSA. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE n. 1.561.863-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9.10.2025).



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Tributos retidos na fonte. Reconhecimento de prévio recolhimento pelo contribuinte. Alegação de competência do Município. Súmulas 279 e 284/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento a recurso do contribuinte. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula 279/STF). 5. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido (Súmula 284/STF). IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.554.506-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.9.2025).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Consumidor e Processual Civil. Plano de Saúde. Prequestionamento. Ausência. Violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Repercussão geral. Inexistência. Agravo. Razões dissociadas do acórdão recorrido. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 3. É inadmissível o recurso quando as razões nele expostas estão dissociadas dos fundamentos adotados no acórdão recorrido. Orientação da Súmula nº 284/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve a fixação prévia de honorários advocatícios na causa” (ARE n. 1.068.209-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.11.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora